Tribunal: TJSP
Processo: 1007042-57.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Policial militar. Teto remuneratório. Servidor público ocupante de cargo de Coronel da Polícia Militar (inativo). Exercício da função de docente na Corporação. Pretensão de incidência isolada do teto remuneratório. Sentença de procedência. Apelo das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda corré e de prejudicial de mérito (prescrição do fundo de direito). Rejeição. A criação

Ementa:
APELAÇÃO. Policial militar. Teto remuneratório. Servidor público ocupante de cargo de Coronel da Polícia Militar (inativo). Exercício da função de docente na Corporação. Pretensão de incidência isolada do teto remuneratório. Sentença de procedência. Apelo das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda corré e de prejudicial de mérito (prescrição do fundo de direito). Rejeição. A criação da SPPREV não exime o Estado, em última análise, de sua responsabilidade pelos pagamentos. Precedentes do TJSP. Prestação continuada, de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Súmula no 85 do Col. STJ. Mérito. Verificada a cumulação de funções, a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal deve ser feita de forma individualizada. Entendimento firmado pelo Col. STF, em Repercussão Geral, no julgamento dos Temas 377 e 384. Precedentes do TJSP. Necessário pequeno reparo no tocante aos consectários legais. Juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF e EC 113/21. Recurso conhecido e parcialmente provido.